Tribunal: STF
Processo: HC 99742
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-14
Data de publicação: 2011-04-14

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Estrangeiro condenado por tráfico de entorpecentes. Filhas brasileiras. Reconhecimento e nascimento posteriores à medida expulsória. Não ocorrência de causa impeditiva da expulsão. 


“Não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que o motivar”, conforme determina o § 1º do art. 75 da Lei nº 6.815/80. 




As causas impeditivas da expulsão se limitam àquelas previstas no art. 75 da Lei nº 6.815/80. 




Ordem denegada.